Tribunal: TJMT
Processo: 1000383-08.2020.8.11.0024
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000383-08.2020.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EXPEDITO DOMINGOS - CPF: 146.607.501-59 (RECORRENTE), DARCI MELO MOREIRA - CPF: 536.500.851-00 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000383-08.2020.8.11.0024

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Chapada dos Guimarães/MT

Recorrente(s):

Expedito Domingos

Recorrida(s):

Oi móvel S/A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 de março de 20201

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA
.
CESSÃO DE DIREITOS DO PLANO DE TELEFONIA. TRANSFERÊNCIA PARA A FILHA DO AUTOR. COBRANÇA REALIZADA TANTO DO AUTOR COMO DE SUA FILHA REFERENTE AO MESMO PLANO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO.

PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ausência de prova da utilização do telefone celular, cobrança indevida, restituição em dobro do valor comprovadamente pago.

Restando evidenciado a ocorrência de cobranças indevidas e de modo reiterado, cujo problema não foi solucionado administrativamente consoantes vários números de protocolos de atendimentos informados, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, em razão dos transtornos, sensação de impotência e aborrecimentos sofridos.

Recurso parcialmente provido.

V O T O:

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais.

O Autor alega tem 81 anos de idade e que era titular da linha fixa 65 3301 1473, e em junho/2019 recebeu a fatura de telefone no valor de R$ 686,89, totalmente diverso dos valores que costumava receber entre R$ 230,00 a R$ 243,00.

De fato, na fatura do mês de maio de 2019, houve um grande aumento do valor das faturas se comparados com os meses anteriores, como abaixo se vê:

Dez/2018 R$ 243,17

Jan/2019 R$ 243,17

Fev/2019 R$ 243,18

Mar/2019 R$ 243,18

Abr/2019 R$ 230,11

Mai/2019 R$ 686,89

Aduz que em junho de 2019 efetuou a troca da titularidade da linha telefônica transferindo-a para a sua filha Shirley Souza Domingos Pacheco e que em agosto e setembro/2019 também recebeu faturas com valores abusivos e, mesmo após, diversas reclamações administrativas, em que a empresa de telefonia não conseguiu resolver o problema.

Afirma que com a transferência da titularidade da linha telefônica para a sua filha, os dois (pai e filha) passaram a receber as faturas das linhas telefônicas, em duplicidade, eis as faturas juntadas neste feito.

Venc.02/08/19. fat. Shirley R$ 310,20

Venc.12/08/19 – fat. Autor R$ 277,15

Venc.02/09/19. fat. Shirley R$ 239,02

Venc.11/09/19 – fat. Autor R$ 361,79

Venc.02/10/19. fat. Shirley R$ 238,78

Venc.11/10/19 – fat. Autor R$ 384,73

Venc.12/12/19. fat. Shirley R$ 238,51

Venc.15/01/20. fat. Shirley R$ 233,88

Venc.11/02/20. fat. Shirley R$ 233,88

Não se discute nesse processo as faturas em nome filha do autor, tendo sido acima relacionados somente para demonstrar a existência das duas cobranças mencionadas pelo autor.

O autor, ora recorrente, alega que não houve utilização do telefone celular, que gerou as faturas em seu nome. Deve ser ressaltado que ele efetuou a juntada apenas da primeira folha das faturas telefônicas, em seu nome e em nome de sua filha, onde não há discriminação do que está sendo cobrado.

A empresa Recorrida alega em resumo que houve a transferência da titularidade apenas do telefone fixo, que não houve a transferência do telefone celular. Aduz que está sendo cobrado da filha o telefone fixo e do autor o telefone celular.

A empresa ré poderia ter juntado nestes autos as faturas detalhadas demonstrando o que está sendo cobrado do autor, que seria o telefone celular como alega e de sua filha que seria o telefone fixo, mas não fez.

Não há prova neste processo, justamente por falta de disponibilização de fatura detalhada, de que o telefone celular que teria permanecido em nome do autor foi utilizado, para justificar a emissão das faturas e a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, por falta de pagamento.

Faturas pagas pelo autor após a transferência da linha para o nome da filha:

R$ 686,89 venc. 03/06/2019 – paga em 13/12/2019 – R$ 243,18

R$

87,79 venc. 25/07/2019 – paga em 24/07/2019 – R$

87,79

R$ 277,15 venc. 12/08/2019 – paga em 13/12/2019 – R$ 277,15

R$ 223,58 venc. 03/08/2019 - paga em 28/11/2019 – R$ 223,58

R$

15,43 venc. 02/09/2019 - paga em 28/11/2019 – R$

15,43

Total

- R$

847,13

O autor requer a devolução em dobro do valor pago, bem como indenização pelo dano moral sofrido.

Consta dos autos que em 21 de junho/2019 a filha do Autor, Shirley Souza Domingos Pacheco assinou o termo de cessão de direitos da linha telefônica para o seu nome.

Quanto à repetição de indébito em dobro, está comprovadamente ter sido pago nos autos pelo Autor, após junho/2019, o valor total de R$ 847,13, conforme demonstrativo acima, que deve ser devolvido em dobro, por se tratar cobrança indevida, por não haver prova da utilização do telefone celular, em face ao disposto no artigo 42, parágrafo único do CDC.

E, pelo mesmo motivo, qual seja ausência da prova da utilização do telefone celular pelo autor, deve ser reconhecida a falha na prestação do serviço ao efetuar a cobrança e negativar o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Desta forma, o recebimento de faturas cujo contrato foi cedido a filha do Autor, contudo o problema não foi solucionado administrativamente, conforme protocolos de reclamações informados na inicial, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Quanto ao dano moral, entendo que este ocorreu, na medida em que o Recorrido recebeu cobranças acima do pactuado, tentou solucionar o problema administrativamente, mas, sem êxito, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar o direito a uma indenização desta natureza, em razão dos transtornos, sensação de impotência e aborrecimentos sofridos.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e CONDENO a Reclamada pagar ao Reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral, incidência de correção monetária (INPC) a partir desta data e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, bem como devolva o valor de R$ 1.694,26, já na forma dobrada, acrescido de correção monetária, pelo INPC, a partir de cada desembolso e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator